Tribunal: TJMT
Processo: 1013008-15.2021.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013008-15.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GEISIANE BEATRIZ LEMKE - CPF: 019.887.851-62 (ADVOGADO), BARBARA MONIZE FERNANDES DA SILVA - CPF: 044.239.701-12 (PACIENTE), Juízo da 9º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), JUIZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), GEISIANE BEATRIZ LEMKE - CPF: 019.887.851-62 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO PREVENTIVA – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006 –
PRETENSÃO –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADOS – QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE,
2,115 KG (DOIS QUILOS E CENTO E QUINZE GRAMAS)
DE COCAÍNA – TRÁFICO INTERESTADUAL – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRO PROCESSO DE RECEPTAÇÃO – PRISÃO DOMICILIAR CONFORME ART. 318-A, DO CPP – GENITORA DE FILHA MENOR DE 12 ANOS E IRMÃ PORTADORA DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA QUE NECESSITA DOS CUIDADOS DA PACIENTE – INVIABILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DA FILHA E DA IRMÃ NÃO DEMONSTRADA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – INAPLICABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há se falar em falta de fundamentação no decreto preventivo da acusada, ou ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, quando apontada a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, diante da materialidade e indícios de autoria suficientemente evidenciados, pela quantidade expressiva de entorpecente –
2,115 Kg (dois quilos e cento e quinze gramas)
de cocaína,
além de estar supostamente cometendo tráfico interestadual
.

Sem a comprovação de que a mãe é imprescindível para os cuidados de seus filhos menores, não resta satisfeito os requisitos para concessão da prisão domiciliar nos termos do disposto no art. 318, VI do CPP.

As condições pessoais
favoráveis
da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Bárbara Monize Fernandes da Silva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.

Expõe-se em síntese que a paciente foi presa em 10 de junho de 2021, pela prática, em tese, do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei de Drogas).

Relata a que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juiz plantonista, sob fundamento da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

A defesa requereu a revogação da prisão preventiva e/ou a conversão em prisão domiciliar, com fundamento nos artigos 316, 317 e 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal, bem como na recente decisão da segunda turma do STF nos autos do HC 143641 SP, contudo, o pedido foi indeferido.

Alega-se que a paciente é mãe de uma criança de 4 (quatro) anos, que encontrava-se aos seus cuidados quando de sua prisão, e que é a única responsável por sua irmã Ana Beatriz Fernandes da Silva, tendo a genitora de ambas falecido há cerca 3 meses com o vírus COVID-19. Ressaltando que sua irmã necessita dos seus cuidados, pois é portadora de insuficiência renal crônica, e que faz tratamento de hemodiálise 3 vezes na semana (terça, quinta e sábado). Além do que, a infante encontra-se sob a guarda de Ana Beatriz, e que os vizinhos da residência têm auxiliado nos cuidados.

Sustenta que a decisão que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar está desprovida de fundamentação idônea, não estando presente os requisitos do art. 312 do CPP, uma vez que a autoridade judiciária limitou-se a se referir a quantidade de entorpecente apreendido.

Por fim, sustenta-se que o crime em tela não fora cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, e também nunca cometeu crime contra seu filho ou dependente.

Assim, aguarda concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o
ius ambulandi
da beneficiária, com ou sem aplicação das medidas cautelares alternativas, ou ainda a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, (Id. 95014985). Juntou documentos.

A liminar vindicada foi indeferida, e solicitados informações a autoridade judiciaria (Id. 95398472). Informações juntadas (Id. 95718451).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 96111954)

“
Sumário:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Pretendida a revogação, ao argumento de ausência dos requisitos para segregação cautelar – Impossibilidade – Requisitos da custódia cautelar preenchidos em face da garantia da ordem pública – Gravidade concreta do delito – Expressiva quantidade de drogas – Requer ainda, substituição por prisão domiciliar, por possuir uma filha de 04 (quatro) anos de idade, bem como alega ser a única responsável por sua irmã, a qual é portadora de insuficiência renal crônica – Impossibilidade – Ausência de preenchimento de requisitos legais – Inexistência de comprovação da imprescindibilidade dos cuidados – Suscitada também condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado –
Pela denegação da ordem
”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Bárbara Monize Fernandes da Silva
, contra ato emanado pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Em síntese, alega o impetrante que a paciente é mãe de uma criança de apenas 04 (quatro) anos de idade, assim como é a única responsável pela irmã que é portadora de insuficiência renal crônica. Relata que a decisão que indeferiu a concessão da prisão domiciliar não possui fundamentação idônea, bem como não estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP na manutenção da prisão preventiva, uma vez que o juiz
a quo
baseou sua segregação somente na quantidade de entorpecente apreendido.

Assim, passo a análise das teses vertidas no presente
writ
.

Para melhor compreensão dos fatos, imperioso transcrever a decisão que indeferiu o pedido da defesa: (Id. 95014986)

“Vistos etc.

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva e alternativamente pela substituição da prisão domiciliar aforado em favor de BÁRBARA MONIZE FERNANDES DA SILVA, sob o argumento de que inexistem motivos para permanecer presa. Porém, subsidiariamente, pugnou para que sua prisão preventiva seja substituída por domiciliar, por ter um filho de 04 quatro anos e, após a morte de sua mãe, também ser responsável por sua irmã, que é PNE.

Com vistas dos autos, o representante do Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido.

É o breve relato.

Fundamento e
DECIDO.

1) DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR:

Em análise aos autos, verifico que já foram examinados os pressupostos e requisitos da prisão preventiva quando da análise da prisão em flagrante, redundando na decisão proferida pela magistrada, Dr.ª Tatiana Colombo, no dia 11/06/2020, e, ademais, noto que a defesa não trouxe nenhum fato novo hábil a possibilitar sua reanálise.

Desta feita, entendo que a prisão cautelar da acusada deve ser mantida, a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta de sua conduta exteriorizada pela expressiva quantidade de entorpecente que trazia consigo (
2,115 kg de cocaína
).

A respeito, eis o posicionamento adotado pelo Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, sedimentado através do Enunciado Orientativo 25, in verbis :

“25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Somado a isso, friso que a acusada é renitente na prática delitiva, porquanto responde a uma ação penal na Comarca de São Gabriel Doeste/MS (Autos n° 0000017- 96.2020.8.12.0043), pela suposta prática do crime de receptação, fator que reforça a necessidade de manter sua prisão preventiva decretada, como medida de conter sua reiteração criminosa.

Nesse sentido, eis o Enunciado Orientativo n° 06 do Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Com isso, apesar da acusada possuir condições subjetivas favoráveis, friso que tais predicados não são suficientes para, isoladamente, conceder-lhe a liberdade almejada, porquanto, no presente caso, conforme já destacado acima, existem elementos que autorizam a manutenção da medida extrema. Por isso, também, destaco que não é cabível ao caso a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

A respeito, eis o Enunciado Orientativo n° 43 do Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial derradeiro,
INDEFIRO
o pedido de revogação de prisão preventiva,
MANTENDO
a segregação cautelar de
BÁRBARA MONIZE FERNANDES DA SILVA
.

Já em relação ao pedido de prisão domiciliar feito em favor da acusada, vejamos:

O Código de Processo Penal estabelece em seus artigos 318, incisos III e IV, e 318- A, incisos I e II, que

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...)

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante; ”

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. ”

Ademais, ao julgar o HC Coletivo nº 143.641/SP, a Suprema Corte concedeu o direito de prisão domiciliar a todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças sob sua responsabilidade.

No presente caso, vejo pelo documento de ID 59521218, que a acusada tem um filho de 04 (quatro) anos e, além disso, por a vítima do crime em questão ser a sociedade, não foi praticado em desfavor dele.

Porém, não vislumbro que a mesma seja imprescindível para os cuidados de sua prole. Digo isto porque, conforme se ressai dos autos, os fatos ocorreram por volta das 21h30min, na BR364, km 387, neste município. Ou seja, a acusada viajou para buscar o entorpecente que trazia consigo em outra cidade e deixou seu filho aos cuidados de outra pessoa, ou até mesmo de sua irmã, que tem 27 anos.

E mais, conforme se denota pela certidão de nascimento que acompanha o presente, o infante tem pai declarado, qual seja: LUCAS EDUARDO SILVA DO ESPIRITO SANTO e, este, por sua vez, responde a processo nesta Vara Especializada; inclusive, um dia antes da acusada ser presa pelo crime em tela, ele foi solto nos Autos n° 1004444- 18.2021.8.11.0042.

Com isso, uma vez que o pai também tem responsabilidade civil sobre sua prole, não vejo que a ré seja imprescindível para os cuidados de seu filho.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA (INTERESTADUAL) – PRETENSÃO – PRISÃO DOMICILIAR CONFORME ART. 318-A, DO CPP – GENITORA DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS – INVIABILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS FILHOS NÃO DEMONSTRADA – DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (MAIS DE 03KG DE PASTA BASE COCAÍNA) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO ––ORDEM DENEGADA.
Sem a comprovação de que a mãe é imprescindível para os cuidados de seus filhos menores, não resta satisfeito os requisitos para concessão da prisão domiciliar nos termos do disposto no art. 318, VI do CPP. Evidenciado elementos aptos a demonstrar o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a segregação preventiva mostra-se necessária, mormente para garantia da ordem pública. Neste andar, possíveis bons predicados da paciente, isoladamente, não inviabilizam a manutenção da segregação cautelar, desde que presentes os requisitos e fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ademais, o tráfico interestadual não viabiliza trabalho lícito regular
. (N.U 1004694-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 19/05/2021)

Do mesmo modo, não verifico que a acusada seja imprescindível para cuidar de sua irmã, pois, conforme se denota pela documentação juntada, apesar dela ter, em tese, insuficiência renal crônica – já que não foi juntado nenhum laudo médico – e tenha que realizar hemodiálise 03 (três) vezes por semana, não há provas de que ela, com 27 anos de idade, seja total ou parcialmente incapaz, bem como que a acusada seja sua tutora.

Reforçando essa premissa, a ficha de solicitação que acompanha o presente pedido demonstra o contrário, pois foi a própria irmã da acusada que fez a solicitação junto à Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde para conseguir o transporte público para realizar o tratamento de saúde que precisa.

Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial derradeiro,
INDEFIRO
o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar,
MANTENDO
a segregação cautelar de
BÁRBARA MONIZE FERNANDES DA SILVA
”.

Nas informações, o Magistrado singular assim consignou: (Id. 95718451)

“Senhor Relator,

Tenho a honra de vir à presença Vossa Excelência para prestar as informações que me foram requisitadas nos autos do Habeas Corpus impetrado em favor da paciente BARBARA MONIZE FERNANDES DA SILVA.

Visando efetivar a solicitação de Vossa Excelência, informo que, no dia 11 de junho deste ano, a paciente foi presa em flagrante delito pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n°. 11.343/06, isto porque, conforme narrado pelo condutor, Policial Rodoviário Federal ITALO FLAVIO CORREIA BARBOSA:

“(...) QUE na data de 10/06/2021, por volta das 21h45min, estava em serviço quando abordaram o ônibus Mbenz/Mpolo Paradiso, PLACA QUG-0490, na BR 364, altura do Km 387, neste Município; QUE o ônibus tinha como itinerário Cuiabá x Rio de Janeiro; QUE ao abordarem a passageira BARBARA MONIZE FERNANDES DA SILVA, ela apresentou nervosismo, deu informações contraditórias, e nesse momento foi encontrado no cobertor que ela portava, aproximadamente 2,1 Kg de substância análoga à pasta base de Cocaína (acondicionado em dois tabletes); QUE apreenderam a substância, juntamente com 01 celular iphone 6s e o valor de R$ 239,0 (duzentos e trinta e nove reais) em espécie; QUE em conversa com a suspeita, esta disse que havia pego a substância em JACIARA/MT e trouxe para Cuiabá, e em seguida iria levar a substância para o Rio de Janeiro/RJ; QUE depois disso, a suspeita não quis dar mais informações, e nem falar o valor que iria receber pelo transporte da substância (...).”

Registro que Laudo de constatação preliminar nº 3.14.2021.76584-01 constatou a presença de 2,115 Kg (dois quilogramas e cento e quinze gramas) de cocaína.

Diante de tais fatos, ao analisar a legalidade da prisão flagrancial da paciente, a magistrada Dra. Tatiane Colombo, converteu-a em preventiva, para o fim de garantir a ordem pública.

Em decorrência dos fatos, o Ministério Público denunciou a paciente, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos art. 33, caput, c/c art. 40, incisos. III e V, da Lei n°. 11.343/06.

Informo que no dia 12/07/2021, a magistrada Titular da 9ª Vara Criminal desta capital indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, bem como, a substituição por prisão domiciliar, em decorrência da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos. Na oportunidade foi determinada a sua notificação para apresentação da defesa prévia.

Por fim, esclareço que, considerando que a paciente possui advogada constituída, ora subscritora do presente Habeas Corpus, nesta data, foi determinada a intimação da mesma, para apresentação da peça defensiva em favor da paciente.

São estas as informações que presto a Vossa Excelência, assinalando que me encontro a vossa inteira disposição para outros esclarecimentos, se necessários.

Colho do ensejo para renovar a Vossa Excelência meus sinceros votos de elevada estima e distinto apreço”.

No caso em tela, não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, sua fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar a presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o
“... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.
” (Lex- STJ nº 38/337-40).

Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pela paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal e, entendeu a necessidade do acautelamento, tendo como os pressupostos da garantia da ordem pública para fundamentar a segregação cautelar da paciente, ante a natureza e a elevada quantidade de substância entorpecente apreendida – 2,115 kg (dois quilos e cento e quinze gramas) de cocaína, com indicativos de suposto tráfico interestadual.

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo nº. 25 deste E. Tribunal:

“Enunciado 25 TJMT: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva’.

A propósito, o entendimento jurisprudencial:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA, PRISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E CONDIÇÕES FAVORÁVEIS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRISÃO PREVENTIVA QUE SE COMPATIBILIZA COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DO CRIME – APREENSÃO DE 9KG (NOVE QUILOS) DE COCAÍNA NA POSSE DE CORRÉU EM INTERIOR DE ÔNIBUS - PACIENTE E CORRÉU QUE SERIAM “RESPONSÁVEIS PELO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DAS MULAS, ARRUMAVAM E QUITAVAM AS HOSPEDAGEM, EFETUAVAM PAGAMENTO, TRANSPORTE E FORNECIAM A DROGA” EM REGIÃO DE “FRONTEIRA” - JULGADOS DO STJ E PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO AUTORIZAM, EM SI, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INADEQUADAS/INSUFICIENTES PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA - INDICATIVOS DE SUPOSTA COORDENAÇÃO DE TRÁFICO INTERESTADUAL PELO PACIENTE - ORIENTAÇÃO DO STJ - ORDEM DENEGADA. A prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629). “Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o juiz da causa a justifica na gravidade concreta da ação criminosa, evidenciada pelo transporte de expressiva quantidade de droga [...] para outro Estado da Federação [...]” (TJMT, HC nº 164565/2016). Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC nº 369.027/SP). “Estando presente a necessidade concreta da manutenção da custódia cautelar, a bem do resguardo da ordem pública e ante a gravidade dos fatos, as medidas cautelares alternativas à prisão [...] não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressãodo crime de tráfico de drogas, razão pela qual é inaplicável ao caso em análise.” (STJ, HC nº 230.995/MS) (N.U 1009129-39.2017.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017)

Por outro lado, o
periculum libertatis
, evidencia-se a necessidade da segregação para o resguardo da ordem pública, diante da ficha criminal da beneficiária, pois responde a uma ação penal na Comarca de São Gabriel Doeste/MS (Autos n° 0000017- 96.2020.8.12.0043), pela suposta prática do crime de receptação, o que indica quebra de compromisso assumido com o Estado e consubstanciam a decisão denegatória, constituindo elemento apto a revelar efetivamente o risco de reiteração delitiva, consoante o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, que estabelece:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL E CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. Quanto ao risco de reiteração delitiva, que fundamenta a prisão processual, não necessita de que haja condenação pois, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Precedentes. (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC 514.347/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE MOEDA FALSA E PETRECHOS PARA FALSIFICAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. NÃO COMPROVAÇÃO DO REQUISITOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, como no caso dos autos. (...) 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 130.062/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos. Neste caso, essa necessidade é patente, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Por sua vez, concernente aos predicados pessoais favoráveis, tenho que tais requisitos, por si só, são insuficientes para embasar a concessão da liberdade provisória, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019). ”

Assim, verifica-se que a custódia cautelar foi devidamente fundamentada, não possuindo argumento genérico, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, e contém forte fundamento à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sobretudo em razão do reconhecimento da existência dos indícios de autoria e materialidade delitiva (
fumus comissi delictia
) e do risco de reiteração delitiva (
periculum libertatis
).

Logo conforme já consignado, a segregação preventiva da beneficiária, à primeira vista, se apresenta necessária e adequada como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas.

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

Por outro lado, remanesce o exame da possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista que a acusada alega possuir uma filha pequena, assim como uma irmã que é portadora de insuficiência renal crônica, que necessita de seus cuidados.

Sobre a prisão domiciliar dos presos provisórios, dispõe o inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei n. 13.257/2016):

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016).

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”.

Sobre o tema, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do
habeas corpus
coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele
writ
, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional.

Com efeito, é cediço que ao julgar o
habeas corpus
coletivo n.º 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do CPP, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo códex.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, a concessão do benefício poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
” (HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n.º 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis
:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.

Nessa toada, conquanto estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades justificadoras da negativa à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em reais particularidades que revelem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor.

Isso porque, frise-se, o escopo da lei ao determinar a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar é proteger a infância e os interesses indisponíveis das crianças, evitando-se que sejam penalizadas e sofram as consequências decorrentes da prisão de suas mães, contudo, sem que o benefício seja utilizado como uma espécie de “escudo” pelas genitoras para a prática recorrente de delitos.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP não possui incidência irrestrita e automática, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere], exige do magistrado o exame da conveniência da medida à luz das vicissitudes do caso concreto.

Nesse sentido:

(...) 3. A discriminação, nos incisos I e II do art. 318-A, de hipóteses aptas a inviabilizar a concessão da medida em nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor. 4. A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. "É bom destacar que essa nova regra [art. 318-A do CPP] não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto" (HC 157.084/ Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES). (...) 8. Ordem de habeas corpus denegada” (HC 482.057/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 28/06/2019)

Dessa forma, a separação excepcionalíssima da mãe de seu filho, com a decretação da prisão preventiva, somente pode ocorrer quando violar direitos do menor ou do deficiente, tendo em vista a força normativa da nova norma que regula o tema – Lei 13.769/2018, que inseriu os arts. 318-A e 318-B no Código de Processo Penal.

Diante desse cenário, embora o impetrante entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, porque comprovadamente possui 01 (uma) filha menor de 12 (doze) anos de idade, bem como uma irmã portadora de insuficiência renal crônica, trazendo à baila as certidões de nascimento da infante e documentação da irmã, no caso dos autos, entendo que se trata de situação excepcionalíssima, pois diante das provas dos autos, o suposto delito aconteceu por volta das 21h30min, na BR364, Km 387, na qual, em tese, a paciente viajou para buscar as drogas em outra cidade, deixando sua filha aos cuidados de outra pessoa.

No mais, a autoridade coatora, na decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar da acusada, informou que o genitor da menor, Lucas Eduardo Silva do Espirito Santos, responde processo naquela mesma Vara Especializada e foi colocado em liberdade nos autos de n.º 1004444-18.2021.8.11.0042, ademais, não constatei a presença de elementos concretos aptos a comprovar de forma inequívoca que os cuidados da beneficiária são de fato, imprescindíveis à sua filha, tampouco que ela não estejam sob a tutela de outros familiares, e que a mesma seja detentora da guarda de fato da menor.

Quanto a sua irmã, apesar de ser supostamente portadora de insuficiência renal crônica, cumpre ressaltar que o pedido de
habeas corpus
não foi instruído, pela douta defesa, como deveria sê-lo, pois não se desincumbiu do ônus de instruir a inicial com os elementos imprescindíveis à comprovação da coação ilegal de que supostamente padece, já que não foi anexado nenhum laudo médico, sendo inviável saber se sua irmã é total ou parcial incapaz, ou que a paciente seja sua tutora legal.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Bárbara Monize Fernandes da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021